Tribunal: STF
Processo: ACO 3186
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Ementa: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCLUSÃO DO ESTADO-MEMBRO NO POLO PASSIVO DE EXECUÇÕES FISCAIS PROPOSTAS CONTRA A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA (CAERD), BEM COMO NOS CADASTROS DESABONADORES DA UNIÃO. RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES DO JUÍZO DE PISO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE SOMENTE INCIDE QUANDO A INTENSIDADE DO CONFLITO AMEAÇA O EQUILÍBRIO FEDERATIVO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Pedido de Ação Civil Originária que não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso nos processos em que o Estado foi incluído no polo passivo das demandas. 



    II – Competência originária para conhecer de ações que versem sobre conflito federativo entre Estados-membros depende da intensidade do conflito.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.